Tribunal: TJPA
Processo: 0827060-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827060-74.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RENATA SOUSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPPB. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de RENATA SOUSA RODRIGUES, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da ação penal nº 0806600-46.2025.8.14.0039, instaurada para apuração de suposto homicídio qualificado (
art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
). A paciente foi presa em flagrante em 28/09/2025, tendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da custódia e requereu a substituição por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de filha menor portadora de epilepsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos; e (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do
art. 318-A do CPPB
, diante da condição da paciente como mãe de criança com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada de forma concreta, com base na gravidade do delito, no
modus operandi
da ação, no uso de arma branca, na confissão da paciente, na desproporcionalidade entre motivação e resultado, e na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

O
art. 318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
não é aplicável ao caso, tendo em vista a natureza violenta do crime imputado, expressamente ressalvada na norma como impedimento à substituição da prisão por domiciliar.

Não há prova inequívoca de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da filha menor, tampouco demonstração de risco atual ou situação de abandono da criança.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos do
art. 312 do CPPB
.

Inexistem indícios de excesso de prazo ou inércia processual, estando o feito em trâmite regular, na fase de resposta à acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

O
art. 318-A do CPPB
não se aplica a crimes praticados com violência ou grave ameaça, ainda que a paciente seja mãe de menor com deficiência.

A ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais previstos no
art. 312 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 318-A; CPB, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242565, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024. STJ, AgRg no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025. STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
RENATA SOUSA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA, nos autos da ação penal nº 0806600-46.2025.8.14.0039, instaurada para apuração da suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

A paciente foi presa em flagrante no dia 28/09/2025 (ID.32241338, págs.2-5), sendo a prisão convertida em preventiva no dia seguinte, em audiência de custódia. A segregação cautelar foi mantida posteriormente por ocasião do recebimento da denúncia, em decisão que destacou elementos concretos da gravidade da conduta, o
modus operandi
, a desproporcionalidade entre a motivação e o resultado, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive confissão da imputada.

A defesa sustenta (ID.32219040) a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, ao argumento de que a decisão estaria fundada em motivação genérica e desconsideraria a condição da paciente como mãe de filha menor de 12 anos, portadora de epilepsia, requerendo a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (ID.32327642). Requisitadas as informações (ID.32853082), o Juízo apontado como coator confirmou a existência de decisão fundamentada com base em elementos extraídos dos autos, notadamente a confissão, os depoimentos e a materialidade do crime, além de consignar a ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da menor. Informou ainda que o processo se encontra na fase de apresentação de resposta à acusação pela DEFENSORIA PÚBLICA, e que não há excesso de prazo ou inércia processual relevante.

O Ministério Público, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.33309637), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, entendendo inexistente o alegado constrangimento ilegal, diante da gravidade concreta da conduta, da presença dos requisitos do
art. 312 do CPPB
e da inaplicabilidade do
art. 318-A do mesmo diploma legal
, em razão da natureza violenta do delito imputado.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte impetrante e a presença de prova pré-constituída mínima a autorizar o exame do pedido em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é ação constitucional de índole garantista, voltada à tutela da liberdade de locomoção diante de ameaça ou violação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo prova pré-constituída suficiente para a aferição, ainda que sumária, do alegado constrangimento ilegal.

No caso em exame, a controvérsia limita-se à legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente RENATA SOUSA RODRIGUES, nos autos da ação penal nº 0806600-46.2025.8.14.0039, que apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Consoante se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante em 28/09/2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em 29/09/2025, por ocasião da audiência de custódia, sendo a segregação cautelar posteriormente mantida quando do recebimento da denúncia, mediante decisão que apontou, de forma expressa, a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado, a desproporcionalidade entre a motivação e o resultado, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive com confissão da própria imputada.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão estaria fundada em motivação genérica e que a paciente faria jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas, em razão de ser mãe de criança menor de 12 anos, portadora de epilepsia.

Não lhe assiste razão.

Diversamente do que sustenta a impetração, o decreto prisional não se funda em considerações abstratas ou estereotipadas acerca da gravidade do delito. Ao revés, a decisão está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a dinâmica dos fatos, a confissão da paciente, o emprego de arma branca e a absoluta desproporcionalidade entre a motivação, discussão banal, e o resultado, morte da vítima, circunstâncias que revelam periculosidade concreta e risco efetivo à ordem pública, autorizando a custódia cautelar nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional, mas plenamente legítima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de resguardo da ordem pública, especialmente em hipóteses de crimes praticados com violência extrema e reprovabilidade acentuada do comportamento.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a prisão preventiva é medida de natureza excepcional, mas plenamente legítima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de resguardo da ordem pública, especialmente em hipóteses de crimes praticados com violência extrema e reprovabilidade acentuada do comportamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, segue abaixo:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE.
1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva “. Precedentes. 3. A ausência de similitude fático-processual em relação a corréu, que foi impronunciado e não está foragido, revela ser inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. 4. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
grifos nossos
) (STF - RHC: 242565 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).”

No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, também não prospera a tese defensiva.

Com efeito, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, o
art. 318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
é expresso ao vedar a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, exatamente a hipótese dos autos, que trata de homicídio praticado mediante golpe de faca.

Além disso, ainda que assim não fosse, não há nos autos prova inequívoca de que a paciente seja a única e exclusiva responsável pelos cuidados da criança, tendo o Juízo de origem consignado a existência de outros familiares aptos, em tese, a prestar assistência, inexistindo demonstração cabal de situação de abandono ou de risco atual e concreto à menor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, para a concessão da prisão domiciliar, não basta a condição de genitora, sendo necessária a comprovação de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do menor, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE SERIA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal), perpetrado com grave ameaça e uso de arma de fogo. 2. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, fragilidade dos indícios de autoria, condições pessoais favoráveis e ausência de comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva. Requereu a substituição da segregação por medidas cautelares ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Há duas questões centrais em discussão:(i) se a manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade; e (ii) se é cabível a conversão da prisão preventiva em domiciliar com base no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, considerando o fato de o recorrente ser genitor de filha menor. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, envolvendo grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes.5. O acórdão destacou a existência de indícios robustos de autoria, confirmados por reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados pelas vítimas, além da reincidência do recorrente, condenado anteriormente por crime semelhante, o que reforça o risco de reiteração delitiva.6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.7. Não há comprovação de que o recorrente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.8. A análise do pedido implicaria reexame de fatos e provas, vedado na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.
(
grifos nossos
) (STJ - AgRg no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).”

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer ilegalidade relacionada a excesso de prazo ou inércia estatal. O feito encontra-se em tramitação regular, na fase de apresentação de resposta à acusação, inexistindo paralisação injustificada ou demora irrazoável imputável ao Estado-Juiz.

Ainda que se reconheça a relevância social e humana da situação da criança, a prisão preventiva não pode ser afastada por presunção ou por critérios exclusivamente emocionais, sobretudo quando presentes, de forma concreta, os requisitos legais da custódia cautelar e quando a própria lei excepciona expressamente a concessão do benefício em casos de crimes violentos.

Também é pacífico o entendimento de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou maternidade, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando subsistem hígidos os fundamentos que a legitimam, conforme reiteradamente decide o Superior Tribunal de Justiça, veja a decisão abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA.
1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido
. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).”

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder apto a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.

O parecer da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal é expresso ao reconhecer a legalidade da prisão e a inexistência de constrangimento ilegal, manifestando-se, com acerto, pela denegação da ordem.

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir ilegalidade na prisão preventiva de RENATA SOUSA RODRIGUES, devidamente fundamentada em elementos concretos. Não se justifica sua substituição por prisão domiciliar ou medida alternativa. Mantém-se hígida a segregação cautelar da paciente.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
desembargadora – relatora

Belém, 05/02/2026